Tribunal: STF
Processo: Rcl 2513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE SEQÜESTRO DE
VERBAS PÚBLICAS COM FUNDAMENTO NO § 4º DO ARTIGO 78 DO ADCT. ALEGADO
 DESRESPEITO À DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI
1.662. TESE QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. NO JULGAMENTO DA ADI INVOCADA
ESTA SUPREMA CORTE NÃO EXAMINOU A POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE
PEDIDO DE SEQÜESTRO COM BASE NO § 4º DO ARTIGO 78 DO ADCT. O QUE ALI
 SE IMPUGNAVA ERA UM ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINAVA A EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIOS DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO É O CASO DOS
AUTOS.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.